Tribunal: TJSP
Processo: 1060447-30.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO" – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA COMPENSATÓRIA – REDUÇÃO – DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS – CANCELAMENTO DE PROTESTO – A autora não é a destinatária final dos produtos e serviços contratados, utilizando-os como meio para o

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO" – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO – RESCISÃO CONTRATUAL – MULTA COMPENSATÓRIA – REDUÇÃO – DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDOS – CANCELAMENTO DE PROTESTO – A autora não é a destinatária final dos produtos e serviços contratados, utilizando-os como meio para o exercício de sua atividade empresarial, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica debatida – O contrato foi renovado automaticamente por mais 36 meses, diante da ausência de comunicação prévia com 90 dias de antecedência, conforme cláusula contratual válida e não abusiva – A rescisão imotivada acarreta a incidência da multa compensatória pactuada, cuja validade é reconhecida, mas o valor deve ser reduzido – Ausência de pedido expresso, na petição inicial, de indenização a título de dano moral, o que justifica a inexistência de condenação nesse sentido – Sentença de procedência parcial da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios, fixados na sentença, a cargo da autora, em 7% (sete por cento) do valor atribuído à causa, majorados para 10% (dez por cento).